Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. APELAÇÃO. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL.

1. A decisão impugnada contém, de fato, o título “decisão interlocutória”, todavia seu teor não se adequa à natureza desse tipo de pronunciamento jurisdicional, visto que pôs fim à fase executiva, determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento.

2. O pronunciamento que extingue a execução tem natureza de sentença, conforme preleciona o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. A apelação interposta revela-se adequada na situação em análise, pois existe plena compatibilidade entre o mencionado recurso previsto em lei e a decisão impugnada, com fundamento no princípio da unicidade recursal.

3. A devedora vinha sendo representada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, entretanto o fato de comparecer posteriormente aos autos, dessa vez representada por patrono particular, não é capaz de atribuir à parte o benefício de ser restituída dos prazos processuais já findados. A possibilidade de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença encontra-se abarcada pela preclusão, tendo em vista o transcurso do prazo quinzenal. Art. 525 do Código de Processo Civil

4. A preclusão temporal qualifica-se como instituto materializador da segurança jurídica, visto que o título judicial em fase de execução, transitado em julgado, não pode ficar indiscriminadamente sujeito a possíveis desconstituições a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

5. Tal conclusão não prejudica o direito da devedora à discussão sobre eventual nulidade da citação realizada no processo de conhecimento, haja vista que o ordenamento processual prevê, por exemplo, o aviamento de ação rescisória ou, até mesmo, ação de querela nuliitatis insanabilis.

6. Apelação provida. Sentença anulada.